Tribunal: TJDFT
Processo: 0744036-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DO SISTEMA CNIB EXAMINADA DE FORMA DIRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ INVOCADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por LUCIANA MENDONÇA PERNAMBUCO contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia nos presentes embargos de declaração consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar, segundo a embargante: (a) sobre a incidência do artigo 139, IV, do CPC como fundamento para a decretação da indisponibilidade de bens via CNIB; (b) sobre a distinção entre consulta extrajudicial ao sistema e ordem judicial de indisponibilidade, alegando a embargante que a decisão teria tratado ambas como equivalentes; e (c) sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a utilização da CNIB como medida executiva atípica subsidiária, quando exauridos os meios típicos de constrição.
III. Razões de decidir
3. Os precedentes e fundamentos apresentados apenas na fase dos embargos configuram inovação recursal, razão pela qual os embargos não são conhecidos nessa parte.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a incidência do dispositivo, transcrevendo-o e analisando-o sob a ótica da proporcionalidade, concluindo que a utilização da CNIB não é medida adequada ou eficaz à satisfação do crédito no caso concreto.
4. O colegiado consignou que a CNIB se destina à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas e não à pesquisa patrimonial ou à imposição de indisponibilidade em execuções privadas, consignando que o acesso à consulta pode ser realizado extrajudicialmente pela parte interessada.
5. As razões do acórdão são coerentes entre si e com a fundamentação adotada. Divergência da parte com a conclusão do órgão julgador não configura contradição sanável por embargos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada. Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o art. 139, IV, do CPC e conclui pela inadequação da medida no caso concreto.
2. A finalidade e a limitação funcional da CNIB foram enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo vício integrativo.
3. Precedentes trazidos apenas nos embargos configuram inovação recursal, não sendo possível reabrir discussão de mérito por via integrativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98/STJ; precedentes do STJ mencionados pela parte (REsp 2.141.068/PR; REsp 2.059.876/PE; REsp 2.175.073/PR)